Tribunal: TJDFT
Processo: 0713768-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TEMA 857 DO STF. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DEMONSTRADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, conforme os termos do artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, sendo cada um calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por atipicidade da conduta devido à falta de regulamentação do artigo 19 da LCP e à aceitação social do porte de armas brancas em diversas regiões do país, invocando o princípio da adequação social. Além disso, sustenta que não foi demonstrada a potencial lesividade do objeto e que há insuficiência de provas, uma vez que as testemunhas inquiridas não corroboram no sentido de viabilizar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 69147017).
5. Em relação à atipicidade da conduta de portar arma branca, recentemente, o STF, ao apreciar o ARE 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 084396-2024 - 10o BPM, junto com o Auto de Apreensão, onde consta uma faca com lâmina enferrujada e cabo de madeira (ID 68567064). As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, portava uma faca na cintura e que esta seria utilizada para sua defesa pessoal, em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Não foi possível realizar o interrogatório do apelante, pois, apesar de intimado, este não compareceu à audiência, sendo decretada a sua revelia (ID 68567094).
7. “5. No sistema jurídico brasileiro, a “aceitabilidade social da conduta de portar armas brancas” não é apta a ensejar a revogação da norma incriminadora, razão pela qual rejeita-se a aplicação do princípio da adequação social para exclusão da tipicidade material da conduta analisada.” (Acórdão 1940877, 0702860-49.2023.8.07.0003, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.)
8. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com uma faca na cintura para sua defesa pessoal), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
9. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
10. No que diz respeito ao regime de execução da pena, considerando que o acusado é reincidente, deve ser mantido o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto (art. 33, §2o e §3o, do Código Penal). O regime semiaberto está de acordo com a súmula 269 do STJ que diz que "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem custas e sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.